Tribunal: TJDFT
Processo: 0702452-31.2018.8.07.0004
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. EXISTÊNCIA DE PERMUTA PRÉVIA NÃO REGISTRADA. NULIDADE DA SENTENÇA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE REGISTRAL. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O dever de fundamentar as decisões judiciais consiste em mecanismo de garantia da legitimidade democrática do ato. A correspondência entre os motivos das partes e os motivos do Juízo, portanto, deve ser analisada à luz da efetividade de a decisão atacar os fundamentos trazidos a lume. Não padece de vício a decisão judicial capaz demonstrar de maneira clara, em seu todo, as razões pelas quais determinado fundamento deve ser afastado, mesmo quando não indicado, especificamente, cada ponto das alegações das partes. Jurisprudência dos Tribunais Superiores.

2. A negociação de imóvel com base em situação de fato prévia a qual concedeu o poder de dispor sobre o bem, mesmo sem registro em cartório, não inviabiliza as futuras negociações a envolver o mesmo bem, com o correspondente registro em cartório. Previsão expressa dos artigos 195 e 237, da Lei de Registros Públicos quanto ao procedimento a ser adotado para a regularização da situação.

3. No caso, a parte autora alega ter adquirido imóvel de sujeito não incluído no registro do bem, mas tal fato apenas foi conhecido posteriormente ao negócio. No entanto, tal sujeito adquiriu o bem por meio de Contrato de Permuta, o qual padeceu do correspondente registro no cartório. Configurada, no caso, a existência de justo título a motivar a conceder o poder de dispor do bem, cuja regularização da cadeia de dominialidade na escritura do bem deverá ser realizada junto ao cartório, de acordo com o procedimento legal previsto para tanto, inclusive quanto ao pagamento de tributos.

4. Não há error in judiciando na Sentença a qual determina o registro diretamente em nome do último comprador do imóvel, posto ausente pretensão em face de qualquer ato do Cartório, a quem incumbe realizar a regularização da situação registral do imóvel, frisa-se, nos termo de expressa previsão na Lei de Registros Públicos (artigo 195).

5. Recurso conhecido e não provido. Fixados honorários recursais em desfavor dos apelantes em 1% (um por cento) sobre o valor da causa.